Tribunal: TRF3
Processo: 0006453-48.2016.4.03.6105
Data de julgamento: 2020-01-20

Inteiro teor:
25/740)

0006453-48.2016.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:24/01/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 79591

QUINTA TURMA

JUÍZA CONVOCADA LOUISE FILGUEIRAS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:24/01/2020

Julgamento: 20/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 2o, INCISO II, DA LEI No 8.137/90. CONTINUIDADE DELITIVA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO GENÉRICO CONFIGURADO. DOSIMETRIA.

1. Verifica-se, acerca do débito tributário, que houve o esgotamento da via administrativa, estando preenchido o requisito necessário para o início da persecução penal em relação ao crime previsto no artigo 2o,inciso II, da Lei 8.137 /90 .

2. A materialidade do delito restou comprovada pelo Procedimento Administrativo no 10830.722.385/2015-35 e pela representação fiscal para fins penais.

3. A autoria restou comprovada pelo conjunto probatório.

4. A inexigibilidade de conduta diversa exclui a culpabilidade nos casos em que o agente não tem condições efetivas de se comportar conforme a lei, de tal modo que sua ação não é considerada reprovável naquela situação concreta.Todavia, a tese não se aplica ao crime de sonegação fiscal, ao contrário do que ocorre nos crimes de apropriação indébita previdenciária, por envolver fraude.

5. Dosimetria da pena. Diminuído o acréscimo derivado do valor sonegado. Aplicada a atenuante da confissão espontânea. Mantida a majoração em 1/5 ( um quinto) decorrente da continuidade delitiva. Pena redimensionada e fixada em 07 ( sete) meses e 06 ( seis ) dias de detenção.

6. A pena de multa não observou a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, de maneira que, de ofício, deve ser reduzida para 12 ( doze)dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido no édito condenatório.

7. Mantido o regime inicial aberto, na forma do artigo 33,§2o, alínea "c", do Código Penal.

8. De ofício, afastada a pena substitutiva de prestação pecuniária e mantida a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, nos moldes do artigo 44, §2o, do Código Penal.

9. Apelação a que se dá parcial provimento para diminuir o acréscimo da pena-base e aplicar a atenuante da confissão espontânea, de forma a redimensionar a pena dos acusados para 07 ( sete) meses e 06 ( seis) dias de detenção, em regime inicial aberto. De ofício, reduzida a pena de multa, restando fixada em 12 ( doze) dias-multa, mantido o valor unitário fixado na sentença recorrida. De ofício, afastada a pena substitutiva de prestação pecuniária, mantendo a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, "ex vi" do artigo 44, §2o, do Código Penal.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Quinta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo defensivo para diminuir o acréscimo da pena-base e aplicar a atenuante da confissão espontânea, de forma a redimensionar a pena dos acusados para 07 ( sete) meses e 06 ( seis) dias de detenção, em regime inicial aberto e, de ofício, reduzir a pena de multa, restando fixada em 12 ( doze) dias-multa, mantido o valor unitário estabelecido na sentença recorrida e, de ofício, afastar a pena substitutiva de prestação pecuniária, mantendo a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública, "ex vi" do artigo 44, §2o, do Código Penal,nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.